Tribunal: STF
Processo: RE 91866
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-06-05
Data de publicação: 1981-06-05

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REGIMENTO INTERNO DO STF, ART. 308, V
(INAPLICAÇÃO). ARRENDAMENTO RURAL. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL. ESTATUTO
DA TERRA, ART. 92. - DESCABIMENTO DO RITO SUMARISSIMO, INDICADO PELO
ART. 275, II, B, DO CPC, PARA AS CAUSAS RELATIVAS A ADJUDICAÇÃO DE
IMÓVEL, EM FUNÇÃO DE ARRENDAMENTO RURAL, NAS CONDIÇÕES DO ART. 92 DO
ESTATUTO DA TERRA. 2) ARRENDAMENTO RURAL. DIREITO DE PREFERENCIA DO
ARRENDATARIO. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. LEI 4.504/64, ART. 92. - AO
ARRENDATARIO CABE O DIREITO DE PREFERENCIA, NOS TERMOS DO ART. 92 DO
ESTATUTO DA TERRA. REQUISITOS CONSIDERADOS NA DISPOSIÇÃO LEGAL,
ATINENTES AS CONDIÇÕES FACTUAIS, INSUSCETIVEIS DE EXAME NA VIA
EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.